Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-92.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801420-92.2021.8.14.0070

APELANTE: JOAO SARDINHA GONCALVES, BRENO DA CONCEICAO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou João Sardinha Gonçalves e Breno da Conceição Xavier às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, respectivamente, pela prática de roubo majorado em concurso formal (art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 70 do CP), e no caso de João Sardinha Gonçalves também pelo crime de resistência (art. 329 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) verificar a correção da dosimetria das penas; (iii) analisar o regime inicial de cumprimento das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra suporte em provas firmes da materialidade e autoria delitivas, consistentes nos depoimentos das vítimas e dos policiais, na apreensão dos bens subtraídos e no reconhecimento dos réus.

4. Em crimes de roubo, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

5. O contexto fático-probatório demonstra que os delitos foram cometidos com emprego de arma branca e mediante concurso de agentes, autorizando a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

6. A dosimetria da pena avaliou corretamente a negativação das circunstâncias do crime, todavia a quantidade de dias-multa foi fixada de forma desproporcional, impondo readequação.

7. A existência de mais de uma causa de aumento no crime de roubo autoriza a valoração de uma como circunstância judicial desfavorável e outra como majorante na terceira fase da dosimetria, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico.

8. A incidência do concurso formal e a necessidade de execução primeiramente da pena mais grave em razão do concurso de infrações foram observados conforme disposto nos arts. 70 e 76 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de roubo. 2. A existência de provas de que os delitos foram cometidos com emprego de arma branca e mediante concurso de agentes, autoriza a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal. 3. Na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma como circunstância judicial desfavorável e outra como majorante na terceira fase da dosimetria, sem que haja ofensa ao critério trifásico. 4. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta. 5. No concurso de infração deve ser executada primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 69, 70, 76, 157, §2º, II e VII, e 329; CPP, arts. 386, V, e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJMG, Apelação Criminal n. 0029042-25.2017.8.13.0596, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 28.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetutuba/PA, João Sardinha Gonçalves foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 86 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70 e art. 329 do CP, e Breno da Conceição Xavier à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 70 do CP (ID 14458675).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, os réus pugnam pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
e art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma do cálculo dosimétrico, sob o argumento de fundamentação inidônea e desproporcional na elevação da pena-base, com requerimento de exclusão das majorantes pelo recorrente Breno da Conceição Xavier. Ambos pugnam pela reforma do regime inicial de cumprimento da reprimenda. (ID 14458699 e ID 14458709)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 14458711 e ID 14458712), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20050799).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados por subtrair, mediante emprego de faca e em concurso de agentes, os pertences das vítimas, sendo que João Sardinha Gonçalves resistiu à prisão, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

A
materialidade
restou comprovada pelos autos de apreensão e de entrega de um aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo J7 PRIME, de cor AZUL, encontrado na residência do réu Breno da Conceição Xavier, onde estavam os dois recorrentes no momento da prisão (ID 14458499, págs. 22/23).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge dos relatos das vítimas em juízo:

A vítima ADRIANA FERREIRA COSTA declarou que:

“No dia dos fatos, estava na companhia de seu esposo Ismael e retornavam de um jantar, quando, nas proximidades do Sítio Amazônia, foram abordados pelos acusados que portavam uma faca tipo peixeira e estavam em uma motocicleta FAN preta. Que os acusados anunciaram o assalto e ordenaram que as vítimas descessem da moto, tendo, na ocasião, subtraído dois celulares e os documentos pessoais do companheiro da depoente. Que o carona era o qual estava com a faca. Que após os fatos, a depoente e seu companheiro foram para delegacia fazer ocorrência. Que em seguida realizaram o rastreamento dos celulares e o aplicativo informou o endereço dos acusados. Que o esposo da depoente acompanhou as diligências juntamente com os policiais e encontraram um dos celulares subtraídos. Que não restou dúvidas em reconhecer os acusados da prática do delito, pois estavam com os rostos descobertos no momento dos fatos. Que o denunciado Breno estava pilotando a motocicleta e o denunciado João Sardinha estavam no carona portando arma branca (faca). Que um celular foi restituído no mesmo dia dos fatos e que o outro celular foi restituído pelos familiares de um dos acusados. Que no momento do crime o nacional da corona, estava vestido com uma camisa lilás. Que fez o reconhecimento dos acusados, no mesmo dia do crime. Que não conhecia os acusados anteriormente. Que no momento do crime a declarante olhou o tempo todo para os rostos dos acusados. Que o nacional que pilotava a moto dizia para o carona esfaquear as vítimas para que elas não os seguissem”.

A vítima ISMAEL JUNIOR FONSECA BARROS declarou:

“Que o roubo se deu próximo ao Sítio Amazônica. Que foram abordados pelos acusados. Que o acusado João Sardinha estava no carona da moto e desceu de posse de uma faca. Que os acusados estavam visivelmente embriagados. Que os acusados subtraíram os dois celulares e os documentos. Que realizou o rastreamento do celular e o aplicativo deu no endereço dos acusados. Que foram até o local em companhia da polícia militar. Que os acusados estavam na casa que foi encontrado o celular e ainda estavam com a mesma roupa usada no momento do crime. Que um celular foi encontrado na casa dos acusados e outro foi trazido pelos familiares deles até a delegacia. Que reconheceram os acusados de pronto com autores do delito. Que só o carona estava armado de faca. Que reconheceu os acusados pela roupa, pelo rosto e porque ainda estavam embriagados. Quando o carona desceu da moto ele caiu, devido estar embriagado. Não recuperou os documentos pessoais. O que estava armado com a faca era baixo e moreno, já o qual estava pilotando era magro e alto. Não houve ameaça às vítimas, apenas disseram que não era para olharem para trás. Que acompanhou a viatura na hora da prisão dos acusados, tendo na ocasião reconhecido os acusados, bem como a moto usada no crime. Que a moto tinha um detalhe específico na parte do passageiro que facilitou a identificação e tratava-se de uma FAN preta com cromado atrás, na parte do apoio para as mãos. Que havia três pessoas no local que os acusados foram presos, mas o depoente pode confirmar, de imediato, os dois acusados como autores do delito. Que levou um tempo de três horas entre o roubo e apreensão dos acusados, tempo este necessário para o depoente rastrear seu celular. Os acusados foram encontrados na mesma residência. Que viu os acusados pessoalmente na delegacia e não teve dúvida tratar-se dos mesmos nacionais que cometeram o roubo, pois os acusados estavam embriagados no momento do crime e não tiveram o cuidado de pedir que as vítimas não os olhassem no rosto” (ID 14458675 - Pág. 3).

Corroborando os depoimentos das vítimas, as testemunhas policiais afirmaram em juízo o seguinte:

A testemunha EDUARDO BARROS (policial Militar) declarou:

“Que estavam no quartel quando foram procurados por um casal, vítima de crime de roubo, os quais relataram o ocorrido, bem como sabiam a localização dos celulares, pois teriam feito o rastreamento dos aparelhos. Que a vítima acompanhou a diligência policial, utilizando outro aparelho móvel que apontava o local dos celulares. Que chegando no endereço que indicava a localização dos celulares roubados, a vítima, de imediato, reconheceu a motocicleta utilizada no crime. Que continuaram a diligência e adentram pelo arredor da casa, após ouvirem som e vozes, localizaram os acusados bebendo (comemorando). Que o policial JONILSON estava com o declarante e juntos fizeram a abordagem dos acusados e disseram o motivo pelo qual estavam sendo presos.
Que um dos acusados tentou avançar contra o depoente e contra Jonilson. Que os acusados reagiram à abordagem, pelo que o colega do depoente necessitou efetuar um disparo de arma de fogo em direção ao chão para que os denunciados não avançassem
. Que um dos acusados, o mais forte, disse ao depoente que ele “não sabia com quem estava se metendo” (textuais). Que o nacional (mais alto) não resistiu à prisão. Que após conseguirem imobilizar os acusados foi solicitado apoio de mais policiais e só com a chegada do apoio foi possível conduzir os acusados. Que, no momento da abordagem, um dos acusados tentou jogar o celular da vítima, o qual foi encontrado no local e recuperado. Que a vítima reconheceu os acusados no momento da abordagem. Que conversando com a família, localizaram o segundo celular, o qual foi entregue na delegacia. Que só chegaram no endereço dos acusados em razão do GPS apresentado pela vítima. Os acusados estavam no pátio do quintal da casa. Que havia três pessoas bebendo no local e como a vítima identificou os dois acusados, a outra foi levada como testemunha. A vítima estava dentro da viatura e visualizou as três pessoas que, inicialmente, foram detidas, tendo, de imediato, reconhecido os acusados como autores do crime”.

JONILSON SILVA SOUZA, também policial Militar, declarou:

“Que as vítimas acionaram a guarnição, pois estavam rastreando pelo GPS o celular roubado. Que o rastreamento localizou exatamente a casa dos acusados. Que um dos celulares foi encontrado no local e também identificaram a motocicleta (TITAN PRETA) utilizada no delito. Que as vítimas reconheceram os acusados e, posteriormente, os familiares dos acusados restituíram o outro celular roubado. O custodiado João Sardinha, que usava máscara azul no momento do depoimento da testemunha, foi identificado como aquele que resistiu à abordagem policial” (ID 14458675 - Págs. 3/4).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento das vítimas e o reconhecimento dos réus está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, porquanto “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador” (
TJMG,
Apelação Criminal n. 0029042-25.2017.8.13.0596
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 28/07/2021).

Outrossim, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, “comprovado que o agente resistiu à prisão, necessária a condenação pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 000331-70.2021.8.13.0082
, Rel. Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 11.04.2024).

No caso, um dos celulares foi encontrado na residência do apelante Breno da Conceição Xavier, onde estavam os dois recorrentes, sendo que posteriormente os familiares de um dos acusados restituíram o outro celular roubado.

Ademais, restou suficientemente provado que o delito foi praticado por dois agentes que estavam em uma motocicleta, portando uma arma do tipo peixeira quando abordaram as vítimas, as quais narraram a dinâmica delitiva e a participação de cada um na empreitada criminosa, conforme se infere pelo depoimento de Adriana Ferreira Costa de que “não restou dúvidas em reconhecer os acusados da prática do delito, pois estavam com os rostos descobertos no momento dos fatos. O denunciado Breno estava pilotando a motocicleta e o denunciado João Sardinha estava no carona portando arma branca (faca) (ID 14458675, pág. 3), circunstância que autoriza a incidência das majorantes previstas no art. 157, §2º, II e VII, do CP.

Sob outro ângulo,
o cálculo dosimétrico comporta reparos.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a penalidade para ambos os réus mediante motivação a seguir:

“DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO A BRENO DA
CONCEIÇÃO XAVIER

Atendendo às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena: Em primeira fase, quanto à culpabilidade, reputo normal à espécie.
Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não
existem antecedentes.
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime são reprováveis, pois
durante a empreitada criminosa houve emprego de arma branca, o que aumenta o risco à integridade física das vítimas e denota a periculosidade do agente.
As consequências do crime são as normais da espécie. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 50 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Em segunda fase, verifico a existência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa. No entanto, fixo a pena no mínimo legal, nesta fase, em 04 anos de reclusão e 100 dias-multa, em razão do enunciado da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Terceira Fase, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Porém, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos II e VII, do art. 157, do Código Penal
. Assim, como valorei a segunda nas circunstâncias judiciais, utilizo a primeira (concurso de agentes), nesta fase e elevo a pena em 1/3.
Logo, resta ao condenado, a pena de 5 anos e 4 meses 13 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, pois, como é sabido, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. º 443/STJ).

DO CONCURSO FORMAL Considerando que nos casos de reconhecimento de CONCURSO FORMAL de crimes o aumento da fração é estabelecido de acordo com o número de delitos cometidos pelo agente, entendimento firmado pelo STJ e, ainda, o número de vítimas que compareceram em juízo e ratificaram a conduta delituosa praticada pelo réu, entendo pelo aumento da pena em 1/6. Assim, fica o réu condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, e 24 dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME APLICADO O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.

DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A
JOÃO SARDINHA GONCALVES DO CRIME ROUBO

Atendendo às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena: Em primeira fase, quanto à culpabilidade, reputo normal à espécie. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado há sentença penal condenatória transitada em julgado conforme certidão juntada aos autos, porém, isto será apenas levado em consideração na próxima fase da dosimetria a fim de se evitar bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime são reprováveis, pois, durante a empreitada criminosa houve emprego de arma branca, o que aumenta o risco à integridade física das vítimas e denota a periculosidade do agente. As consequências do crime são as normais da espécie. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 50 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes) Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual elevo a pena para 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, e 58 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos

Terceira Fase, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Porém, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos II e VII, do art. 157, do Código Penal. Assim, como valorei a segunda nas circunstâncias judiciais, utilizo a primeira (concurso de agentes), nesta fase e elevo a pena em 1/3. Logo, resta ao condenado, a pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 77 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos, pois, como é sabido, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. º 443/STJ).

DO CONCURSO FORMAL Considerando que nos casos de reconhecimento de CONCURSO FORMAL de crimes o aumento da fração é estabelecido de acordo com o número de delitos cometidos pelo agente, entendimento firmado pelo STJ e, ainda, o número de vítimas que compareceram em juízo e ratificaram a conduta delituosa praticada pelo réu, entendo pelo aumento da pena em 1/6. Assim, fica o réu condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 8 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, e 86 dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL) Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade normal a espécie. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado há sentença penal condenatória transitada em julgado conforme certidão juntada aos autos, porém, isto será apenas levado em consideração na próxima fase da dosimetria a fim de se evitar bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, é aquela inerente ao delito, qual seja, frustrar a sua prisão, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime são as normais da espécie. E não há que se falar, por fim, em comportamento da vítima, tendo em vista que o objeto jurídico do crime em questão é a autoridade e o prestígio da função pública, razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 meses de detenção.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes) Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual elevo a pena para 2 meses e 10 dias de detenção, a qual torno definitiva, por inexistir causas de diminuição ou aumento de pena.

CONCURSO MATERIAL Como os delitos dos artigos art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal e no art. 329 do Código Penal, foram cometidos mediante ações distintas, deve ser mantida a regra do concurso material entre os crimes, de modo que as penas corporais devem ser cumuladas, nos termos do art. 69 do Código Penal. Em relação às penas pecuniárias, elas também devem ser somadas, nos termos do disposto no art. 72 do Código Penal. Diante do exposto, resta a reprimenda do réu fixada em 8 anos e 6 meses, e 86 dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. Nos moldes do art. 69 do CP, considerando que o presente caso se trata de um concurso material de crimes, e considerando ainda que há a aplicação cumulativa de reclusão e detenção, deve ser executada primeiramente a pena de reclusão.

DO REGIME APLICADO O acusado deverá cumprir pena em regime inicial FECHADO, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do réu.

Nota-se que a pena-base para o crime de roubo foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 50 dias-multa
,
não sendo negativados os antecedentes criminais para nenhum dos réus, e no que tange às
circunstâncias do crime
, observa-se que o magistrado utilizou-se do princípio da migração para negativar a vetorial, deslocando a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca para a primeira fase do cálculo dosimétrico, expediente decisório chancelado pelo STJ, segundo o qual “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (
AgRg no REsp n. 1.961.709/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024), de modo que a sentença não merece reparo neste particular.

Destarte, mantido o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime, não subsiste o pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Entretanto, há desproporcionalidade na fixação da pena de multa, motivo pelo qual faço a devida readequação e fixo a pena-base para ambos os réus em
4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na segunda fase, para o recorrente
João Sardinha Gonçalves
foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, pois apresenta condenação transitada em julgado em 11/12/2017, nos autos da ação penal nº 0003324-98.2012.8.14.0070, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, conforme consulta no sistema LIBRA, ficando a pena fixada em
5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
e 12 dias-multa.
Já para recorrente
Breno da
Conceição Xavier
foi reconhecida a atenuante da menoridade, ficando a pena intermediária estabelecida em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, pelo reconhecimento da majorante do concurso de agentes prevista no art. 157, §2º, II, do CP, com elevação na fração de 1/3, considerando que a outra causa de aumento (emprego de arma branca) foi considerada na 1ª fase, a pena fica assim estabelecida:

Breno da Conceição Xavier -
fixo em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa,
e com elevação na fração de 1/6 em decorrência do concurso formal, fica a pena definitiva em
6 anos de reclusão e 15 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, b), do CP.

João Sardinha Gonçalves
-

fixo em
7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão
e 16 dias-multa
, e com elevação na fração de 1/6, em decorrência do concurso formal, fica a pena definitiva em
8 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão
e 18 dias-multa,
mantido o regime fechado de cumprimento de pena estabelecido na sentença.

No
crime de resistência,
a pena foi fixada em 2 meses e 10 dias de detenção. Dessa forma, fica a pena final, pelo concurso material, em
8 anos
, 3 meses e 20 dias de reclusão
, mais
2 meses e 10 dias de detenção
e pagamento de 18 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e VII, do CP e art. 329 do CP
, com impossibilidade de soma das penas de modalidades diferentes, como fez o magistrado sentenciante, mantido o regime inicial fechado de cumprimento, nos termos do art. 33, §2ª,a), do CP.

No ponto, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”, sendo que “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (
AgRg no REsp n. 1.993.618/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/03/2023. No mesmo sentido: TJDFT,
APCRIM, 07325348320208070001
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 10/03/2022), devendo ser executada primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal.

Ante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025